Tribunal: TJSP
Processo: 1001003-21.2022.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Incompetência recursal deste E. Tribunal de Justiça, porquanto o valor atribuído à causa não supera o equivalente a 60 salários mínimos – Inteligência da norma do art. 98, I, da CF, do art. 41, caput e §1o, da LF no 9.099/95 e do art. 2o, §1o, da LF no 12.153/09 – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.